Tribunal: TJPA
Processo: 0005629-43.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005629-43.2018.8.14.0006

RECORRENTE: JUNIOR ROSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0005629-43.2018.8.14.0006.

RECORRENTE: JÚNIOR ROSA DA SILVA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. FIANÇA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão que indeferiu pedido de restituição de fiança, mesmo após o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos autos da ação penal que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA. A defesa pleiteia a restituição integral do valor caucionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição integral da fiança prestada quando reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sem qualquer quebra de fiança ou obrigação processual descumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 337 do Código de Processo Penal determina que, sobrevindo decisão com trânsito em julgado que declara extinta a ação penal, é devida a restituição integral da fiança, salvo hipóteses legais de dedução ou perdimento, o que não se verifica no caso concreto.

4. A prescrição da pretensão punitiva reconhecida tem efeitos ex tunc, o que retira a eficácia da sentença condenatória proferida anteriormente e impõe a restituição do valor depositado a título de fiança.

5. A decisão de primeiro grau incorreu em interpretação ampliativa indevida do art. 336, parágrafo único, do CPP, o qual se aplica exclusivamente às hipóteses em que a fiança possa ser revertida para o pagamento de despesas decorrentes da condenação com efeitos válidos, o que não subsiste diante da extinção da punibilidade.

6. Não houve imposição de pena de multa, prestação pecuniária, custas ou indenização, inexistindo qualquer fundamento legal para retenção ou perdimento do valor.

7. O perdimento da fiança com base no art. 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 6.750/2005 não se justifica, pois o depósito judicial manteve-se ativo em virtude da própria tramitação processual, não configurando abandono ou inércia do titular.

8. O perdimento de valores vinculados ao processo penal possui natureza sancionatória e só se legitima nas hipóteses expressamente previstas em lei, nos termos dos arts. 91 e 91-A do Código Penal e art. 5º, XLVI, “b”, da Constituição Federal.

9. A jurisprudência reconhece o direito à restituição integral da fiança quando extinta a punibilidade sem quebra ou descumprimento de condições legais, nos termos do art. 337 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 336, parágrafo único, e 337; CP, arts. 91 e 91-A; CF/1988, art. 5º, XLVI, “b”; Lei Estadual/PA nº 6.750/2005, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0000360-12.2011.8.14.0089, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 15.09.2020; TJMG, HC nº 1.0000.25.359136-6/000, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Júnior Rosa da Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que indeferiu pedido de restituição de fiança, após a extinção de punibilidade (ID 29178041).

Em razões recursais, a defesa pugna pela devida restituição da fiança (ID 29178048).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja determinada a restituição da fiança ao recorrente (ID 29178051).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão em todos os seus termos (ID 29178052).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 29795715).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado em 28/06/2018, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 180, 304 e 311, todos do Código Penal (ID 29177939), ocasião em que, durante a persecução penal, prestou fiança regularmente recolhida.

Após a regular instrução processual, foi proferida sentença condenatória (ID 29178027), condenando o recorrente na sanção do art. 180, bem como o absolvendo das acusações constantes nos arts. 311, 304, todos do Código Penal, com isso, fixando-se a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Em momento posterior, reconheceu-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando-se extinta a punibilidade do acusado (ID 29178033).

Em razão disso, a defesa requereu a restituição da fiança (ID 29178040), com fundamento no art. 337 do Código de Processo Penal, pedido que foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o argumento de aplicação do art. 336, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 6.750/2005, decretando-se, ainda, o perdimento do valor depositado (ID 29178041).

Todavia, o recurso comporta provimento.

A questão posta em julgamento restringe-se à possibilidade de retenção ou perdimento da fiança após o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, inexistindo qualquer hipótese legal de quebra ou perda do valor caucionado.

Dispõe o art. 337 do Código de Processo Penal, de forma clara e objetiva, que:

“Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

No caso concreto, é incontroverso que houve declaração de extinção da punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que atrai, de maneira direta, a incidência do art. 337 do CPP, assegurando a restituição integral da fiança.

A decisão recorrida incorreu em equívoco ao aplicar o art. 336, parágrafo único, do CPP, de forma ampliativa. A interpretação sistemática do dispositivo revela que tal ressalva está diretamente vinculada ao caput do art. 336, que trata da destinação da fiança nos casos de condenação, inclusive quando sobrevém prescrição após sentença condenatória com efeitos válidos.

Todavia, na hipótese em exame, embora a prescrição tenha sido reconhecida após a prolação da sentença condenatória, trata-se de prescrição da pretensão punitiva, cujos efeitos são ex tunc, retirando a própria eficácia da condenação e tornando sem efeito a persecução penal desde a sua origem.

Além disso, conforme expressamente consignado nos autos:

·

não há custas processuais a serem recolhidas, pois o feito tramitou sob o pálio da justiça gratuita;

·

não houve imposição de prestação pecuniária;

·

não existe dano a ser indenizado ou valor a ser restituído à vítima;

·

não foi aplicada pena de multa, nem na sentença condenatória, nem na decisão que declarou extinta a punibilidade.

Assim, inexistem valores legalmente dedutíveis da fiança, impondo-se sua restituição integral ao recorrente.

De igual modo, não subsiste o decreto de perdimento do numerário com base no art. 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 6.750/2005. Isso porque o valor permaneceu depositado em razão da própria natureza cautelar da fiança, vinculada à tramitação da ação penal, não se podendo falar em abandono ou inércia do depositante.

Registre-se, ainda, que o pedido de restituição foi formulado imediatamente após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade, não havendo respaldo jurídico para o perdimento decretado posteriormente.

Cumpre destacar que o perdimento de bens possui natureza de sanção penal, somente admissível nas hipóteses estritamente previstas em lei, conforme os arts. 91 e 91-A do Código Penal e o art. 5º, inciso XLVI, alínea “b”, da Constituição Federal, o que não se verifica no caso em apreço.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, é no sentido de que, reconhecida a extinção da punibilidade sem quebramento da fiança, é devida a restituição integral do valor recolhido, nos termos do art. 337 do CPP, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 89, §5º DA LEI 9.099/95.PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA FIANÇA PAGA. PROCEDENTE. UMA VEZ RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, COM O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, SEM QUE QUALQUER INCIDÊNCIA DE IRREGULARIDADE DURANTE O PERÍODO DE PROVA, É DIREITO DO RECORRENTE A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA, NOS TERMOS DO QUE PREVISTO NO ART. 337 DO CPP.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0000360-12.2011.8.14.0089 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/09/2020)

No mesmo sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - DELITO DE TRÂNSITO - AUDIÊNCIA REALIZADA SEM DEFESA TÉCNICA - AUSÊNCIA DE DEFENSOR - NULIDADE ABSOLUTA - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESAS E AO CONTRADITÓRIO - PREJUÍZO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - CONFIGURAÇÃO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA.
- A ausência de defesa técnica compromete a validade da audiência que propõe a suspensão condicional do processo e configura nulidade absoluta, sendo manifesto o prejuízo quando o réu aceita condições restritivas de direitos sem adequada orientação jurídica. - A nulidade absoluta do ato que formalizou a suspensão condicional do processo impede a produção de seus efeitos jurídicos, inclusive a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/95, devendo o lapso prescricional ser computado ininterruptamente desde o recebimento da denúncia. - Decorridos mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a data do julgamento em segunda instância, sem marco interruptivo válido, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. -
Nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal, a fiança deve ser restituída ao acusado quando extinta a ação penal ou reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. - Uma vez reconhecida a nulidade da audiência que deu origem à suspensão condicional do processo, cessam seus efeitos jurídicos, inclusive os de natureza patrimonial, sendo devida a restituição integral dos valores pagos a título de prestação pecuniária.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.359136-6/000, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/10/2025, publicação da súmula em 15/10/2025) (grifo nosso)

Por conseguinte, a
manutenção da decisão recorrida, portanto, implicaria violação aos princípios do devido processo legal e da proporcionalidade, ao impor sanção patrimonial a quem não deu causa a qualquer descumprimento de obrigação processual e teve sua punibilidade extinta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, dou provimento,
para reformar a decisão recorrida e determinar a restituição integral da fiança prestada pelo recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026